Tribunal: TJDFT
Processo: 0713657-55.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. NÃO DEMONSTRADO. DESVANTAGEM EXAGERADA. NÃO COMPROVADA. QUESTÃO APRECIADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. OMISSÃO. AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos declaratórios opostos pelo autor contra acórdão que deu provimento ao apelo interposto pela instituição financeira para julgar improcedentes os pedidos formulados na ação de revisão de contrato.

2. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante afirma que o julgado seria omisso, por deixar de observar tese firmada pelo STJ (Resp. 1.061.530/RS), bem como contraditório, por não reconhecer a obscuridade dos juros superiores à taxa média aplicável pelo mercado.

3. Em que pese a alegação do embargante, inexiste omissão ou contradição no julgado, tendo o acórdão se manifestado expressamente quanto à orientação da Corte Superior firmada em sede de recurso repetitivo e ressaltado que, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não houve abusividade a justificar a revisão excepcional das taxas de juros pactuadas. 3.1. A esse respeito, ponderou o julgado que, dos 3 (três) contratos impugnados nos autos, apenas um deles os juros remuneratórios se aproximaram da taxa máxima cobrada pelo mercado, sem que houvesse abusividade, pois a avença disponibilizou o crédito de R$ 319,75, com previsão de quitação em uma prestação de R$ 448,37, situação que não é capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada (art. 51, §1o, do CDC).

4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar novo julgamento da causa. 4.1. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

5. Embargos rejeitados.